Tribunal: TJPA
Processo: 0000660-16.2009.8.14.0023
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-03-30

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. NULIDADE PROCESSUAL. OFENSA AO PRINCÃPIO DA IDENTIDADE FÃSICA DO JUIZ. IMPROCEDÃNCIA. PREJUÃZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÃRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. VIDA SEXUAL ATIVA. RELATIVIZAÃÃO DA PRESUNÃÃO DE VIOLÃNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. IRRELEVÃNCIA. NORMA DE CARÃTER OBJETIVO E ABSOLUTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A prolaÃ§Ã£o de sentenÃ§a, por juiz diverso do que acompanhou a colheita da prova, nÃ£o viola o princÃpio da identidade fÃsica do juiz, salvo, quando efetivamente demonstrado o prejuÃzo sofrido pela parte. Precedentes do STJ. 2. A prÃ¡tica de conjunÃ§Ã£o carnal, ou outro ato libidinoso, com menor de 14 anos de idade, configura o crime de estupro de vulnerÃ¡vel, independentemente do consentimento da vÃtima ou sua anterior experiÃªncia sexual, considerando que a presunÃ§Ã£o de violÃªncia, nesse caso, Ã© absoluta. Precedente do STJ. Nesse viÃ©s, comprovadas a autoria e materialidade do fato, tendo por vÃtima menor de 14 anos, a condenaÃ§Ã£o pela prÃ¡tica do delito previsto no artigo 217-A, do CÃ3digo Penal, merece ser confirmada. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000660-16.2009.8.14.0023
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE IRITUIA (Vara Única)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: ROGÉRIO SUAMIM FREITAS NOGUEIRA
ADVOGADA: ROSA ANGELA RAMOS WENNER
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE PROCESSUAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. IMPROCEDÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VIDA SEXUAL ATIVA. RELATIVIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. IRRELEVÂNCIA. NORMA DE CARÁTER OBJETIVO E ABSOLUTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A prolação de sentença, por juiz diverso do que acompanhou a colheita da prova, não viola o princípio da identidade física do juiz, salvo, quando efetivamente demonstrado o prejuízo sofrido pela parte. Precedentes do STJ.
2. A prática de conjunção carnal, ou outro ato libidinoso, com menor de 14 anos de idade, configura o crime de estupro de vulnerável, independentemente do consentimento da vítima ou sua anterior experiência sexual, considerando que a presunção de violência, nesse caso, é absoluta. Precedente do STJ. Nesse viés, comprovadas a autoria e materialidade do fato, tendo por vítima menor de 14 anos, a condenação pela prática do delito previsto no artigo 217-A, do Código Penal, merece ser confirmada.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 8ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e um e vinte e oito do mês de março de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

ROGÉRIO SUAMIM FREITAS NOGUEIRA
,

por meio de sua defesa, interpôs o recurso em análise, visando desconstituir a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, em decorrência da prática delitiva prevista no artigo 217-A, do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese que a vítima L. A. A. de L., a época com 12 anos de idade, foi estuprada por diversas vezes pelo corréu Francisco José Ribeiro Ferreira, segundo os relatos da ofendida os abusos começaram no ano de 2007, e ocorriam no Motel Kaki, bem como, no interior da residência de Francisco.

Consta, ainda que, ao completar 13 anos, a vítima foi abusada sexualmente pelo apelante, as relações ocorriam no interior de um imóvel, nos fundos da residência dos genitores do réu, culminando com a gravidez da menor, sendo confirmado, através de investigação de paternidade, ser o apelante o pai da criança.

Segundo a denúncia, a vítima relatou ter sido estuprada por outros homens.

Ofertada e recebida a peça acusatória, e após a regular instrução processual, o juízo singular julgou procedente os fatos nela descritos proferindo sentença condenando o apelante e o corréu Francisco Ferreira (fls. 159/163).

Inconformados por meio de suas defesas recorreram da decisão, termos de interposição do corréu Francisco Ferreira (fl. 172) e do apelante (fl.186).

Entretanto o recurso interposto pelo corréu Francisco Ferreira, não foi recebido por ser intempestivo, nos termos das decisões constantes às fls. 203/204, 217/2018 e despacho de fl. 240.

Nas razões recursais (fls. 187/202) a defesa sustenta, preliminarmente a nulidade absoluta do processo, por violação do Princípio Constitucional do Juiz Natural, pois a instrução processual foi presidida pelo Magistrado Josué de Sousa Lima Junior, enquanto a sentença foi proferida pela Magistrada Diana Cristina Ferreira Cunha.

Requer o acolhimento da preliminar, para que seja declarada a nulidade absoluta da sentença.

No mérito, sustenta que, as provas colhidas em juízo são insuficientes para embasar a condenação, pois consubstanciada exclusivamente nas declarações da vítima e testemunhas de acusação, que apenas reproduziram a versão da menor, que não é digna de crédito, inviabilizando, assim, o juízo de certeza acerca da culpabilidade do réu.

Pontua em abono a sua tese que, embora a palavra da vítima, nos crimes sexuais, seja relevante na elucidação da autoria delitiva, não se pode ser a única a subsidiar o decreto condenatório, sob pena se se praticar uma injustiça.

Ressalta, ainda, que embora comprovado pelo exame de DNA que o apelante é o pai biológico do filho da vítima, isso, somente corrobora que tiveram um envolvimento sexual, que não resultou de violência, muito menos de inexperiência da ofendida, pois esta já tinha se relacionado sexualmente com outros homens, afastando, assim, a presunção de violência.

Com esses argumentos, postula pela absolvição, nos termos do art. 386, VI do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (fls. 205/206), o
dominus litis
, se posicionou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Vieram-me os autos distribuídos, ocasião em que determinei que fossem encaminhados ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 272)
.

A procuradoria de Justiça se manifestou no sentido de que os autos baixassem em diligência para que o apelante fosse intimado para indicar novo patrono, tendo em vista a renúncia da advogada constituída nos autos (fls. 274/275).

Acolhendo a manifestação do órgão ministerial, converti o julgamento em diligência e determinei a baixa dos autos ao juízo singular, visando o referido desiderato (fl. 276). Cumprida a determinação os autos foram então remetidos a Defensoria Pública, para atuar na defesa do réu, que ratificou os termos das razões apresentadas às fls. 187/202.

A Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório que submeto a douta revisão.

V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

Cumpre, de início, analisar a preliminar de nulidade da sentença por suposta violação do princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, §2º do CPP. Não assiste razão a defesa.

Destarte, não obstante o art. art. 399, §2º do CPP, estabeleça que o juiz que colhe a prova deve sentenciar o processo, nossos tribunais pátrios consagraram entendimento no sentido esta regra não se reveste de caráter absoluto, possuindo exceção em casos de motivos legais que impeçam o magistrado que presidiu a instrução de sentenciar o feito, hipótese em que o processo crime será validamente julgado pelo sucessor, sendo exatamente a situação vislumbrada nos autos.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 211 DO CÓDIGO PENAL. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA EM REGIME DE MUTIRÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DELITO DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER DECLARADA DE OFÍCIO.
(...)
4. A doutrina pátria e a jurisprudência desta Corte Superior são firmes em assinalar que o princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta, pois admite exceções que devem ser verificadas caso a caso.
5. Nesse sentido, este Tribunal Superior considera que a prolação de sentença, em regime de mutirão, por juiz diverso do que acompanhou a colheita da prova, não viola o princípio da identidade física do juiz, salvo quando efetivamente demonstrado o prejuízo sofrido pela parte. Precedentes.
6. No caso dos autos, não se constata a ocorrência de prejuízo com a prolação da sentença em regime de mutirão, uma vez que, ao contrário do que quer fazer crer o recorrente, as diligências determinadas após o encerramento da instrução foram provocadas pela própria defesa, apenas deferidas pela Juíza que presidia o feito em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
7. Recurso desprovido. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal), por ser matéria de ordem pública, e declarada extinta a punibilidade do recorrente quanto ao crime já mencionado.¿ (REsp 1423126/GO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, 6T, j. 13/10/2015, DJe 03/11/2015)

Ademais, a defesa se limitou em pugnar pela nulidade da sentença, sem demonstrar qualquer prejuízo sofrido pelo réu, a fim de justificar a nulidade requerida.

Por conseguinte, rejeito a preliminar suscitada.
M É R I T O

Passo a análise do mérito do pedido e aqui, de igual modo, melhores ventos não sopram em favor da defesa.

A materialidade delitiva resta plenamente demonstrada pelo laudo pericial acostados às fls. 33/34, bem como, pelo exame de DNA acostado às fls. 89/94, comprovando ser o apelante Rogério Suamim o pai biológico da criança F. N. A. de L., filho da vítima.

Quanto à autoria, de igual modo, restou comprovada pelas provas orais colacionadas no curso da instrução, consubstanciadas nas declarações da vítima e demais testemunhas aliadas a confissão do apelante em juízo
.

Pois bem, em Juízo (fls. 109/110) o apelante, confirmou ter praticado sexo uma única vez com a menor, mas a seu favor sustenta que a vítima já tinha uma vida sexual ativa, pois se relacionava com outros homens, confira-se:
Que não manteve relação sexual com a vítima (...); que tem conhecimento sobre uma investigação de paternidade em que figura como investigado sobre a paternidade da criança F.N.D.L. filho da vítima; (...);
que manteve uma vez relação sexual com a vítima; (...); que não se lembra do ano em que manteve relação sexual com a vítima e que o fato ocorreu na garagem da oficina onde o acusado trabalha
; que após o nascimento do filho não teve mais contato com a vítima;
que tem conhecimento de que a vítima se envolvia com outros homens;
(...).

A vítima, em Juízo (fls. 106/107) declarou que aos doze anos de idade se envolveu sexualmente com o apelante,
verbis
:
(...) que quando se envolveu com ROGÉRIO SUAMIN tinha 12 anos de idade e engravidou aos 13 anos de idade; que se envolveu sexualmente com ROGÉRIO SUAMIN três vezes e os fatos ocorreram dentro da residência deste e outras vezes dentro de um carro; que após a gravidez o acusado não lhe ajudou em nada; que quem sustenta a depoente e seu filho são seus pais; que quando tinha entre 12 e 13 anos de idade também manteve relação sexual com outros homens; que quando teve relação sexual com ROGÉRIO SUAMIN e acabou engravidando; (...).

A testemunha de acusação Esmeraldino Batista Pantoja, Conselheiro Tutelar a época dos fatos em juízo, afirmou:
(...) Que quando era conselheiro tutelar no ano de 2009 se recorda dos fatos envolvendo a vítima com 13 anos de idade; que quando tomou conhecimento dos fatos a vítima já estava grávida;(...); que a vítima relatou vários nomes de pessoas que se envolveu sexualmente e se recorda dos nomes FRANCISCO JOSÉ, ROGÉRIO SUAMIN; (...).

Ora, embora a defesa tente afastar a responsabilidade criminal do apelante, sob a justificativa de que a presunção de violência no caso deve ser relativizada, pelo fato de a vítima, a época dos fatos já haver se relacionado com outros homens, essa justificativa não possui nenhuma relevância jurídica para fins de tipificação do delito.

Destarte, a lei protege o estado de vulnerabilidade do menor de 14 anos, haja vista a sua imaturidade em consentir ou discernir as práticas sexuais. Daí que, para a caracterização do delito, prescindível a comprovação do consentimento da vítima, bastando a prova de sua menoridade, hipótese em que se presume a violência do ato.

Tanto é que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 593, por meio da qual consolida seu entendimento no sentido de que ¿
o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento a vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente
.¿

Nesse sentido são as lições de Luis Regis Pardo:
(...) o conceito de vulnerabilidade é pouco preciso e, por isso, deve ter em princípio seus contornos delimitados pelo legislador. Dessa forma, o próprio tipo penal determina quem são as pessoas consideradas vulneráveis, e o faz de modo mais taxativo quanto ao caput do artigo 217-A menores de catorze anos. Em relação ao parágrafo primeiro, a determinação da vulnerabilidade pela situação de enfermidade, deficiência mental, ou qualquer outra causa que exclua a capacidade de resistência da vítima, implica maior conteúdo axiológico.
A vulnerabilidade, seja em razão da idade, seja em razão do estado ou condição da pessoa, diz respeito a sua capacidade de reagir a intervenção de terceiros quando no exercício de sua sexualidade. É dizer: o sujeito passivo é caracterizado como vulnerável quando é ou está mais suscetível à ação de quem pretende intervir em sua liberdade sexual, de modo a lesioná-la.
É de se notar que, ao contrário do delito de estupro previsto no artigo 213 do Código Penal, o dispositivo em análise não exige para sua configuração o manifesto dissenso da vítima expresso pela sua resistência à cópula carnal ou ao ato libidinoso, perfazimento do tipo a conduta de ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com a pessoa menor de 14 (catorze) anos, ainda que a vítima tenha consentido no ato, pois a lei ao adotar o critério cronológico acaba por presumir
iuris et de iure
, pela razão biológica da idade, que o menor carece de capacidade e discernimento para compreender o significado do ato sexual. Daí negar-se existência válida a seu consentimento, não tendo ele nenhuma relevância jurídica para fins de tipificação do delito." Prado; Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro, volume 2. 11ªed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 848

Sobre o tema, trago a colação o seguinte precedente o E. Superior Tribunal de Justiça, que se adequa com perfeição a situação ora examinada:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO PRATICADO CONTRA MENOR DE 14 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO ACÓRDÃO QUE REFORMOU FUNDAMENTADAMENTE A DECISÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE RELACIONAMENTO AMOROSO COM CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. DESCONHECIMENTO DA SUA IDADE REAL. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. ERRO DE TIPO. COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE. PACIENTE QUE CONFESSOU A PRÁTICA DA CONDUTA CRIMINOSA. HABITUALIDADE. VÍTIMA COM APENAS 12 ANOS DE IDADE. GRAVIDEZ PRECOCE. PARECER DO MPF PELO PARCIAL CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA.
1. Contando a vítima, à época dos fatos, com apenas 12 anos de idade, configura-se a presunção absoluta de violência na prática do delito de estupro. A alegação do agente de desconhecer a idade da vítima e acreditar ter ela 15 anos de idade na época dos fatos, não elide o tipo penal, uma vez que, o paciente a conhecia há mais de 1 ano e tinha proximidade com sua família, sendo inclusive alertado pela tia da vítima da menoridade de sua sobrinha.
2. Se o paciente mantinha relacionamento amoroso com a vítima e as relações sexuais foram consensuais, sendo ela menor de 14 anos, esse consentimento não tem repercussão no Direito Penal, tratando-se de presunção absoluta de violência. Sendo induvidosa a ocorrência do crime e confirmada a autoria inclusive pela confissão do paciente, não há ilegalidade a ser sanada.
3. Parecer do MPF pela denegação da ordem. 4. Ordem denegada. (HC 138239/ES, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
, DJe 01/07/2011)

Nesse viés, tenho como certo de que a tese da defesa de consentimento da ofendida e a sua experiência sexual anterior, são insuficientes para espancar a culpabilidade do réu, razão pela qual, mantenho a r. condenação.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. sentença em todos os seus termos, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 28 de março de 2022.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM